Tribunal: TJDFT
Processo: 0002588-33.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002588-33.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 18406974, foi revogada a suspensão do feito e determinado o seu prosseguimento, superando a apreciação do pedido do SINDIRETA id 18341615, alínea “a”. Quanto à alínea “b” sobre a apreciação das petições constantes dos id’s 16578831 - Pág. 8 e 15880725 - Pág. 1, uma vez pendente de homologação o pedido de desistência à renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E e o pedido de execução dos honorários sucumbenciais, o Distrito Federal, devidamente intimado, manifestou concordância com o pedido de desistência à renúncia formulada e quedou-se inerte quanto ao pedido de pagamento dos honorários sucumbenciais (id 18874385). É o relato necessário. Decido. Ao compulsar os autos verifica-se que se encontram pendentes de apreciação os pedidos do SINDIRETA de desistência à renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E (ID 16578831 - Pág. 8), o translado de cópias dos documentos de id’s 15880693, p.p. 660-708 e 15880694, p.p. 715-719 para os autos da execução e o pedido de pagamento dos honorários sucumbenciais, como fixados no acórdão proferido nestes Embargos (15880725 - Pág. 1). Neste sentido, verifica-se que o acórdão (id 15880613) transitou em julgado em 14/10/2009 (certidão de id 15880633) e fixou os honorários sucumbenciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a serem pagos pelo Distrito Federal. Ainda, constata-se que o pedido de desistência à renúncia formulada pelo exequente não foi homologado, assim como o translado das cópias dos documentos destes Embargos para os autos da Execução não foram autorizados. Isto posto: a) em face da concordância do ente Distrital com o pedido de desistência do pedido de renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E (id 16578831 - Pág. 8), homologo o referido pedido de desistência do exequente. b) providencie a Secretaria do Conselho Especial o translado de cópias dos id’s 15880693, p.p. 660-708 e 15880694, p.p. 715-719, assim como dos id’s 15880613 e 15880633 e desta decisão, todas dos Embargos à Execução para os autos da Execução PJE 0009119-72.2007.80.70000, para prosseguimento naquela Execução. c) dada a condenação proferida no acórdão de id 15880613, intime-se o Distrito Federal. I. Brasília, 29 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador